Tribunal: CARF
Processo: 10980.720274/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720274/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.225 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
NELSON TADEU GALVÃO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPENDENTES. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEPARADO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A apresentação de Declaração de Ajuste Anual pelo cônjuge, ainda aquelas em
que constem apenas rendimentos isentos, constitui fator de impedimento à
inclusão como dependente na declaração de rendimentos do contribuinte e o
aproveitamento de despesas dedutíveis realizadas com o mesmo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 32 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720274/2012-28
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720274/2012-28

Dependentes, de Dedução Indevida com Despesa de Instrução, de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2008, ano-calendário 2007, em que foi efetuada glosa no valor de R$ 1.584,60
relativa a dedução indevida de dependente; glosa no valor de R$ 7.441,98 relativa a
dedução indevida com instrução e glosa no valor de R$ 2.433,88 relativa a dedução
indevida de despesas médicas.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 1.712,27, multa de ofício de R$ 1.284,20, além de juros de mora de
R$ 656,65 (calculados até 29/12/2011), totalizando o crédito no valor de R$ 3.653,12.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi glosado como dependente a esposa do contribuinte Maria Salete Galvão
de Oliveira, uma vez que ela apresentou declaração de ajuste anual em separado. Foram
glosadas as despesas com instrução de Maria Salete, por não ter sido considerada
dependente, as despesas com Camila Galvão, já que os valores pagos à universidade
foram renegociados para pagamento em 2008 e com Mariana Galvão, uma vez que os
gastos foram efetuados com curso preparatório da Academia de Medicina de Moscou,
curso esse cuja dedutibilidade não está prevista na legislação. Também foram glosadas
as despesas médicas despendidas com a esposa do contribuinte, uma vez que a mesma
não pode ser considerada como sua dependente.
Da Impugnação
4. Inconformado, o interessado contestou o lançamento em 17/01/2012, através do
instrumento de fls 2/3 e anexos, argumentando em síntese:
4.1 Com relação à glosa de dependente, alega que Maria Salete Galvão de Oliveira,
sua esposa, não fez declaração em separado. Apresenta cópia da declaração conjunta de
2007.
4.2 Quanto à dedução indevida de despesas de instrução, impugna o valor de R$
5.191,98. Alega que o valor de R$ 2.580,00, relativo à sua esposa Maria Salete, é
devido já que a mesma é sua dependente. Quanto ao valor pago de R$ 4.500,00 relativo
à Camila, procede a glosa de R$ 2.250,00 referente às mensalidades do 2o semestre de
2007, pagas efetivamente por negociação com a Universidade em 2008 e, por engano,
declarada em 2007, porém não repetida na declaração de 2008. Já o valor pago de R$
6.800,00, relativo à sua filha Mariana, não procede a glosa, pois o pagamento refere-se
ao 1o ano do Curso de Medicina na Universidade de Moscou. Acrescenta que para
estudantes estrangeiros eles chamam a fase inicial de preparatória, pois se o estudante
não tiver aproveitamento do idioma no primeiro ano e meio não dará continuidade. Mas
é uma fase já dentro do Curso de Medicina.
4.3 Quanto à glosa de despesas médicas, questiona o valor de R$ 1.613,88. O valor
refere-se à sua esposa, que não foi considerada sua dependente, como já explicado
anteriormente. O valor de R$ 820,00 glosado não pode ser comprovado, pois os
documentos originais foram extraviados.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720274/2012-28

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DESPESA DE INSTRUÇÃO.
PARTE DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
A apresentação de Declaração de Ajuste Anual pelo cônjuge, ainda
aquelas em que constem apenas rendimentos isentos, constitui fator de
impedimento à inclusão como dependente na declaração de rendimentos
do contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis os pagamentos comprovados de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes efetuados a
estabelecimentos de ensino, sujeitos a limites anuais especificados,
conforme previsto na legislação de regência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Somente são dedutíveis na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda as importâncias relativas a despesas médicas para as quais o sujeito
passivo apresente documentação comprobatória, com atendimento aos
requisitos estabelecidos pela legislação
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2016 (e-fls. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 21/03/2016 (e-fls. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não questiona as despesas
com instrução da dependente Mariana Galvão de Oliveira, estudante no exterior; reitera a relação
de dependência de sua esposa, que nunca apresentou declaração anual de ajuste, afirmando que a
RFB deve provar que a mesma apresentou declaração para o exercício 2008; e que teria direito
às deduções relativas ao cônjuge (dependente, instrução e despesas médicas).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente envolve glosa de dedução indevida do cônjuge
dependente, no valor de R$1.584,60; e em decorrência, glosa no valor de R$2.480,66, relativa a
dedução indevida com instrução e glosa no valor de R$1.613,88, relativa a dedução indevida de
despesas médicas, ambas do cônjuge dependente.
Não há questões preliminares a serem apreciadas nesta fase recursal.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (NOVO RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotadas como
razões pertinentes de decidir:
Voto
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720274/2012-28

...
Da Dedução de Dependente
10. O art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece quem são os
dependentes para efeitos do Imposto de Renda como segue:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
11. A glosa de dependente se deu pelo fato do contribuinte ter declarado como
dependente sua esposa Maria Salete Galvão de Oliveira, CPF no 222.835.529-15, que,
de acordo com a descrição dos fatos às fls. 7, havia apresentado Declaração de Ajuste
Anual em separado.
12. Verificando o sistema Portal IRPF constata-se que de fato a esposa do
contribuinte apresentou e vem apresentando todos os anos Declaração de Ajuste
Anual em separado. Foi apresentada a declaração do ano-calendário em questão
no modelo simplificado, no dia 30/04/2008, tendo sido gerado o número de recibo
06.16.06.17.94-03. (ora grifado)
13. Tendo a esposa do contribuinte apresentado, oportunamente e opcionalmente,
declaração de rendimentos em separado, não pode constar como dependente na
declaração de rendimentos de seu marido visto que não é permitido aos contribuintes
participarem, em cada exercício financeiro, de mais de uma Declaração de Ajuste
Anual, seja como declarante seja como dependente. (ora grifado)
...
14. Assim, mantida a dedução com dependente no valor de R$ 1.584,60.
Das Despesas com Instrução
15. Sobre a dedução de despesas com instrução o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, assim dispõe:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720274/2012-28

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e
de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
individual de: (...)
16. O contribuinte alega que sua esposa é sua dependente e que assim pode
deduzir as despesas com sua instrução no montante de R$ 2.580,00. No entanto,
como foi mantida a glosa de dependente da mesma, também deve ser mantida a
glosa de despesa de instrução despendida com ela. (ora grifado)
....
Das despesas médicas
23. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;(grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;(grifei)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720274/2012-28

...
25. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
26. O contribuinte impugnou apenas o montante de R$ 1.613,88 relativo a
despesas com sua esposa pagas ao plano de saúde Organização Médica Clinihauer.
Como foi glosada a relação de dependência para fins tributários estabelecida com
ela e como a legislação estabelece que somente são dedutíveis as despesas efetuadas
com o próprio contribuinte e com seus dependentes, deve ser mantida a glosa. (ora
grifado)
...
Em complemento, uma vez que o contribuinte, ipsis litteris, “Desafio a essa
Secretária a apresentar comprovantes de declarações efetuadas em separado por Maria Salete
Galvão de Oliveira CPF; 222.835.529-15.”, vê-se que a Instância de Piso já indicou de onde se
extraiu a informação da existência da declaração de seu cônjuge cf. Voto acima, aqui então
novamente colacionado:
12. Verificando o sistema Portal IRPF constata-se que de fato a esposa do contribuinte
apresentou e vem apresentando todos os anos Declaração de Ajuste Anual em separado.
Foi apresentada a declaração do ano-calendário em questão no modelo simplificado, no
dia 30/04/2008, tendo sido gerado o número de recibo 06.16.06.17.94-03.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original